Tribunal: TJPA
Processo: 0821566-68.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0821566-68.2024.8.14.0000

PACIENTE: MATEUS DE SOUZA DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0821566-68.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

PACIENTE: MATHEUS DE SOUZA DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE BELÉM-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA: HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – FURTO – REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME:

1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Matheus de Souza de Oliveira, com pedido liminar, contra decisão do Juízo da 4ª Vara Criminal de Belém/PA, que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva nos autos da Ação Penal nº 0825389-11.2024.8.14.0401.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Analisar a legalidade da prisão preventiva decretada, considerando a existência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal (fumus commissi delicti e periculum libertatis), e se há adequação e proporcionalidade na imposição da prisão, à luz das circunstâncias do caso, ou se a imposição de medidas cautelares diversas seria suficiente para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. O paciente foi preso por furto, sem violência ou grave ameaça, e a prisão preventiva foi decretada com base na reincidência e no risco de reiteração delitiva. Contudo, a decisão que fundamenta a prisão preventiva se revelou insuficiente, pois se baseia principalmente na reincidência, sem a devida demonstração de
periculum libertatis
concreto. A prisão preventiva é medida excepcional, devendo ser substituída por outras cautelares menos gravosas, conforme o art. 282, § 6º, do CPP. No caso, o delito em questão não envolveu violência, sendo possível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, conforme o art. 319 do CPP, de forma mais proporcional e adequada ao caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

4. Conheço do Habeas Corpus e concedo a ordem, revogando a prisão preventiva e determinando a substituição por medidas cautelares diversas da prisão, a serem determinadas pelo Juízo de origem, salvo a fiança. Fica ressaltada a possibilidade de decretação de nova prisão caso apresentados elementos concretos.

Tese de julgamento: A prisão preventiva deve ser decretada somente quando ausentes alternativas menos gravosas que garantam a ordem pública e a aplicação da lei penal, sendo a custódia cautelar uma medida extrema, cuja imposição deve observar a proporcionalidade e os requisitos do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal
: Art. 5º, LXI.

Código de Processo Penal
:

Art. 282, § 6º

Art. 310, II

Art. 312

Art. 319

Jurisprudência relevante citada:

TJ-RJ - HC 00169810220238190000
(2023) - Trata da possibilidade de substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, destacando a desproporcionalidade da prisão cautelar quando não há elementos concretos para justificar sua manutenção.

STJ - HC 715496 SP 2021/0408251-4
(2022) - Revogação da prisão preventiva por entender que a medida foi desproporcional ao caso, uma vez que o crime não envolveu violência e as circunstâncias concretas indicam que medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

STJ - HC 707882 SP 2021/0373300-9
(2022) - Reforça a necessidade de fundamentação concreta para a prisão preventiva, destacando que a gravidade abstrata do delito não justifica a imposição de uma custódia cautelar, quando possível a aplicação de medidas alternativas.

ACÓRDÃO

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
concessão
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos treze dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA,
13
de fevereiro de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0821566-68.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

PACIENTE: MATHEUS DE SOUZA DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE BELÉM-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
MATHEUS DE SOUZA DE OLIVEIRA,

em face de ato do
Juízo da 4ª Vara Criminal de Belém/PA
, nos autos da Ação Penal nº
0825389-11.2024.8.14.0401.

O impetrante arrima-se nos dispositivos previstos no art. 5º, incisos LXVIII e LXXIV da CF, e art. 4º, XXI, da Lei Complementar nº 80/1994, e nos arts.647 e seguintes do Código de Processo Penal.

Narra o impetrante que o paciente fora preso em flagrante em 05/12/2024, acusado de tentativa de furto majorado pelo repouso noturno, art.155, § 1º, do Código Penal Brasileiro, referente à suposta tentativa de subtração de uma televisão em uma embarcação.

Discorre que o crime fora cometido sem violência opu grave ameaça a pessoa, e o objeto jamais saiu da esfera de vigilância da vítima, tendo inclusive o Ministério Público se manifestado favoravelmente a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares diversas da prisão, ainda sim o juízo manteve sua prisão, o que configurou constrangimento ilegal do paciente, tendo em vista a prisão ser ilegal e desproporcional.

Suscita ausência dos requisitos da prisão preventiva, bem como os seus pressupostos legais.

Requer a concessão da ordem em caráter liminar, determinando a revogação da prisão preventiva, aplicando-se as medidas cautelares diversas da prisão
.

Os autos vieram distribuído, e diante do meu afastamento funcional por motivo de férias (id.24184319) fora redistribuído ao juiz convocado Sérgio Augusto de Andrade Lima, ocasião que indeferiu a liminar requerida e solicitou informações ao juízo coator. (id.24204776)

Em sede de
informações
, em 14/01/2025, (id.24278362
),
o juízo de primeiro grau esclareceu
o que segue:

“Cuida-se de inquérito policial instaurado em desfavor de Matheus de Souza de Oliveira, pela conduta do art. 155, do CPB.

Narram os autos que em 04/12/2024, o indiciado que se encontrava em uma embarcação da Empresa Bom Jesus, com saída da Comarca de Portel e destino à Belém, furtou uma televisão da marca TCL, 43 polegadas, modelo 43565.

Com efeito, no dia acima mencionado, o gerente da embarcação supracitada, percebeu uma alteração nas Câmeras de segurança, eis que haviam sido viradas. Assim, ao realizar uma vistoria pela embarcação, foi constatado o furto do referido aparelho de televisão.

Na sequência, o gerente, na companhia de outro funcionário, passou a diligenciar no interior do barco para verificar o paradeiro da televisão, ocasião em que constataram que a res furtiva se encontrava embaixo da rede do indiciado.

Entremente, narra ainda, os autos do inquérito, que, embora as câmeras tenham sido viradas, foi possível visualizar o momento em que o indiciado retirou a televisão da lanchonete da embarcação.

Nesse contexto, o indiciado foi detido e conduzido à delegacia de polícia após a chegada da embarcação na cidade de Belém.

No que pertine à tramitação do processo, encerrado o inquérito policial, os autos foram remetidos ao Ministério Público em 19/12/2024, para fins de oferecimento da competente denúncia ou, não sendo o caso, requerimento de diligências complementares, no entanto, até a presente data não há manifestação do órgão ministerial.

Ademais, consoante se extrai da certidão ID.133139294, o acusado possui execução de pena em andamento junto ao juízo da Vara de Execuções, por crime da mesma natureza do delito em apuração no presente IPL.

Outrossim, consoante deliberado pelo juízo prolator da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva (ID.133165670), o indiciado estava gozando do benefício da saída temporária desde 28/11/2024 e deveria voltar para a colônia penal em 05/12/2024, porém antes do retorno, cometeu nova infração.

Por fim, sobreleva-se que a defesa técnica do acusado não formulou pedido de revogação da prisão preventiva.”

Nesta
Superior Instância
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Cláudio Bezerra de Melo, manifestou-se pelo
conhecimento e denegação,
da ordem de
habeas corpus
pleiteada.(ID.24566462)

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente
mandamus
.

Como dito alhures,
trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
MATHEUS DE SOUZA DE OLIVEIRA,

em face de ato do
Juízo da 4ª Vara Criminal de Belém/PA
, nos autos da Ação Penal nº
0825389-11.2024.8.14.0401.

O foco da impetração reside nas alegações de
que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente, por ausência de justa causa e requisitos no decreto preventivo, podendo ser substituída pelas medidas cautelares do art. 319 do CPP.

É cediço que em nosso ordenamento jurídico, que a regra é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (
fumus commissi delicti
), estiver concretamente comprovada a existência do
periculum libertatis
, nos termos do art.
312
do
Código de Processo Penal
.

Decorre de comando constitucional expresso que ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (art. 5º, LXI). Portanto, há de se exigir que o decreto de prisão preventiva esteja sempre concretamente fundamentado.

No caso, são estes os fundamentos invocados para a decretação da prisão preventiva,
in verbis
(id.24103854):

“(...)

No presente caso, narram os autos, em síntese, que em 05.12.2024, por volta das 01h50min, o custodiado teria furtado uma televisão de 43 polegadas de uma embarcação da qual era passageiro. No entanto, a tripulação, após verificar nas câmeras de segurança que uma pessoa tinha furtado a televisão, passou a diligenciar até encontrar o custodiado com e televisão embaixo de sua rede.

Registre-se ainda que o flagranteado responde a outros processos criminais por crimes patrimoniais, inclusive com condenação em fase de execução penal. Importante mencionar que o autuado estava de saída temporária desde o dia 28.11.2024 e deveria voltar para a colônia penal em 05.12.2024, às 14h00min, porém, antes do retorno, durante a madrugada teria decidido cometer um delito e, se não fosse pego, voltaria para o cumprimento de sua pena como se nada tivesse acontecido.

Nesse contexto, pelas provas colhidas até o momento, resta sobejamente caracterizado o fumus comissi delict diante da materialidade delitiva e pelos indícios veementes de autoria apontando para o autuado, mostrando-se necessária a manutenção da segregação cautelar, eis que também presente o requisito do periculum libertatis.

Verifica-se, portanto, que há a necessidade da segregação do flagranteado, nos moldes do art.312 do CPP, para a garantia da ordem pública, ante a periculosidade real do agente, evidenciada pelo modus operandi na empreitada criminosa, uma vez que há veementes indícios de que o custodiado, de forma premeditada, teria praticado o crime de furto qualificado, sem falar que já registra outros procedimentos criminais por crimes patrimoniais.

(...)

Registre-se que é consabido que, conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça, “a condição de primário e de ostentar bons antecedentes, por si só, não garante ao réu, que revelou periculosidade, em condenável assalto à mão armada, o privilégio da liberdade provisória (RT 694/386)”. Corrobora tal posicionamento, a Súmula 8 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará que preceitua: “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva” (grifo nosso). Ressalte-se, que nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão se revela suficiente e adequada ao caso sub examen, em virtude do exposto, sendo o acautelamento do custodiado imperioso para assegurar a ordem pública e a paz social, como alhures demonstrado, não sendo possível a substituição por medidas cautelares, nos moldes do art. 282, § 6º, uma vez que em liberdade o autuado encontra estímulo para a prática de novos delitos, mesmo já respondendo a outros processos penais.

Por todo exposto, INDEFIRO O PEDIDO DA DEFESA E DO MP E DEFERINDO A REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de MATEUS DE SOUZA DE OLIVEIRA, nos termos do art. 310, inciso II, c/c art. 312, ambos do CPP.”

Não obstante, ao examinar o trecho acima transcrito, entendo que a fundamentação apresentada, embora demonstre o
periculum libertatis
, é insuficiente para a imposição da prisão cautelar.

A custódia cautelar é providência extrema, que, como tal, somente deve ser ordenada em caráter excepcional, conforme disciplina expressamente o art. 282, § 6º, do Código Processual Penal, segundo o qual "a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)".

Nos dizeres de Aury Lopes Jr., "a medida alternativa somente deverá ser utilizada quando cabível a prisão preventiva, mas, em razão da proporcionalidade, houver outra restrição menos onerosa que sirva para tutelar aquela situação. [...] As medidas cautelares diversas da prisão devem priorizar o caráter substitutivo, ou seja, como alternativas à prisão cautelar, reservando a prisão preventiva como último instrumento a ser utilizado" (Lopes Jr., Aury. Direito Processual Penal. 10 ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 86).

No caso, o delito praticado foi o de furto, que não envolve violência ou grave ameaça, circunstância que, aliada à reincidência específica do agente, justifica, tão somente, a imposição de medidas cautelares alternativas, revelando-se a prisão,
in casu
, medida desproporcional.

Sobre o tema:

HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. CRIME TENTADO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE MOTIVOS PALPÁVEIS QUE AUTORIZEM A DECRETAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR DOS PACIENTES. REINCIDÊNCIA QUE DEVE SER ANALISADA DE ACORDO COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE ENTRE A MEDIDA EXTREMA E O REGIME DE PENA QUE VENHA A SER FIXADO EM CASO DE CONDENAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR COM FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA CUSTÓDIA. CONCESSÃO DA ORDEM COM EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA.

(TJ-RJ - HC: 00169810220238190000 202305905298, Relator: Des(a). JOAQUIM DOMINGOS DE ALMEIDA NETO, Data de Julgamento: 18/04/2023, SÉTIMA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 20/04/2023)

Assim, entendo ser suficiente a imposição de medidas alternativas à prisão, com base no art.
319
do
Código de Processo Penal
, a fim de se garantir a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO MAJORADO. ART. 155, §§ 2º e 4º, II, do CP. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDA DESPROPORCIONAL. FURTO DE OBJETO AVALIADO EM R$ 200,00 JÁ RESTITUÍDO AO PROPRIETÁRIO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. SUFICIÊNCIA. ORDEM CONCEDIDA. 1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). Deve, ainda, ficar concretamente demonstrado, na forma do art. 282, § 6º, do CPP, que, presentes os motivos que autorizam a segregação provisória, não é suficiente e adequada a sua substituição por outras medidas cautelares menos invasivas à liberdade. 2.
Na hipótese, é desproporcional a prisão cautelar decretada ao acusado de furto qualificado majorado apenas pelo risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado pela reincidência do réu decorrente de condenação pretérita por roubo simples
. Todavia, ao examinar a folha de antecedentes penais do acusado, verifica-se que ele não responde a outros processos criminais e não há notícias de que figura como investigado em inquéritos policiais. Ademais, a conduta ensejadora da prisão preventiva ora em análise não revela expressiva gravidade, sobretudo porque o bem que teria sido furtado era um aparelho de som avaliado em duzentos reais, o qual foi restituído ao proprietário. Portanto, tais razões não se mostram bastantes, em juízo de proporcionalidade, para manter o acusado sob o rigor da cautela pessoal mais extremada. 3. Ordem concedida para substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares alternativas. Grifei.

(STJ - HC: 715496 SP 2021/0408251-4, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2022)

HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. POSSIBILIDADE. GRAVIDADE ABSTRATA. REINCIDÊNCIA. CRIME COMETIDO SEM VIOLÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. CABIMENTO. ORDEM CONCEDIDA.. LIMINAR RATIFICADA. 1. A custódia cautelar não pode ser imposta com base, essencialmente, na gravidade abstrata do delito, assentada a motivação em elementos inerentes ao próprio tipo penal. Cumpre ao Magistrado vincular seu decisum a fatores reais de cautelaridade, o que não ocorreu na espécie com relação ao paciente. 2. O delito em questão teria sido cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, existindo a possibilidade de, em caso de condenação, ser fixado regime inicial diverso do fechado. 3. Ordem concedida a fim de revogar a prisão preventiva do paciente, ressalvando ao Juízo de primeiro grau a possibilidade de decretação de nova prisão, caso apresentados elementos concretos, bem como admitida a aplicação de medidas cautelares. Liminar ratificada.

(STJ - HC: 707882 SP 2021/0373300-9, Data de Julgamento: 28/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2022)

Ademais, repito, o delito em questão teria sido cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, existindo a possibilidade de, em caso de condenação, ser fixado regime inicial diverso do fechado.

Assim sendo, em homenagem aos princípios da não culpabilidade e da proporcionalidade, posto que a prisão preventiva é uma medida extrema, entendo que deve ser convertida em medidas cautelares diversas da prisão, a serem determinadas pelo juízo de primeiro grau,
exceto a fiança.

Expeça-se o competente alvará de soltura em prol do paciente MATHEUS DE SOUZA DE OLIVEIRA
, brasileiro, natural de MELGAÇO-PA, CPF de nº 057.224.612-96 (MF/PA) domiciliado em Presidente Geisel, N. 0000, Central, PORTEL-PA, CEP 68480000.

O cumprimento e fiscalização das medidas cautelares deverá ser executada pelo juízo de origem.

Ante o exposto, por verificar constrangimento ilegal a ser sanado por meio do presente habeas corpus,
conheço
e
concedo
a pretensão em análise, em favor do paciente
MATHEUS DE SOUZA DE OLIVEIRA
,

conforme fundamentação explicitada alhures, ressalto ainda a possibilidade de decretação de nova prisão em desfavor do paciente, desde que adequadamente fundamentada.

É como voto.

Belém/PA, 13 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 13/02/2025